Tribunal: TJES
Processo: 5019153-53.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019153-53.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM MACHADO FLORENCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019153-53.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM MACHADO FLORENCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Autor mediato. Teoria do domínio do fato. Existência de indícios suficientes de autoria. Decisão de pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de William Machado Florêncio contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do Código Penal, pela suposta coautoria em duplo homicídio qualificado, praticado em contexto de disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha/ES. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição sumária com base no art. 415, III, do CPP, por ausência de nexo causal e domínio do fato, ou, subsidiariamente, a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, por falta de indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões:

(i) saber se há elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do recorrente no delito, ainda que na qualidade de autor mediato, segundo a teoria do domínio do fato; e

(ii) saber se, diante das provas existentes, seria caso de absolvição sumária ou de impronúncia, ante suposta ausência de justa causa para a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia demanda certeza apenas quanto à materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo exigida prova plena, pois a análise exauriente cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, nos termos do art. 413 do CPP.

4. No caso concreto, a materialidade está comprovada por laudos cadavéricos e demais documentos juntados aos autos. Quanto à autoria, há elementos consistentes — depoimentos de policiais e relato do Delegado responsável pelas investigações — que apontam o recorrente como líder da facção criminosa e possível mandante dos homicídios, mesmo estando recolhido no sistema prisional, mediante ordens repassadas a seus subordinados, o que autoriza a aplicação da teoria do domínio do fato no âmbito do crime organizado.

5. A absolvição sumária exige prova cabal de negativa de autoria, atipicidade do fato ou extinção da punibilidade, o que não se verifica no caso. Também não se vislumbra hipótese de impronúncia, haja vista a existência de indícios robustos que apontam a possível participação do recorrente no crime, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do in dubio pro societate.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Mantida a decisão de pronúncia de William Machado Florêncio, por estarem presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aptos a submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019153-53.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WILLIAM MACHADO FLORENCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518, TEREZINHA SANTANA DE CASTRO - ES6008

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Após a prisão de WILLIAM - líder do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo -, ocorreu a cisão da facção de traficantes que dominava o tráfico na região, iniciando-se rivalidade entre FERNANDO (gerente do tráfico designado e comandado por WILLIAM, mesmo preso, como demonstram os documentos de fls. 384/439) e Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo “Maguinho”, pelo domínio do tráfico na região. No dia 27 de janeiro de 2020, GABRIEL, MATHEUS, FERNANDO e Leonel Vitor Gomes Santos (falecido, laudo cadavérico a fls. 324), subordinados a WILLIAM, saíram em busca de Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo "Maguinho" e Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva, vulgo "Karol", respectivamente, líder e integrante da facção inimiga. Por volta das 5:30h, ao avistarem os rivais estacionando seu veículo na Rua João Martins, 47, Bairro Itapuã, em Vila Velha/ES, GABRIEL, MATHEUS e Leonel desembarcaram do carro conduzido por FERNANDO e, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em Carlos Magno Zael Borges Neto, vulgo "Maguinho"e Ana Karolina Lourenço Ribeiro Silva, vulgo "Karol", causando, respectivamente, as lesões descritas no laudo de fls. 131 e 132, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhes a morte. O motivo do crime foi o fato de que as vítimas integravam facção de traficantes rival daquela a que pertenciam os denunciados. As vítimas se encontravam estacionando seu veículo na garagem da residência de Carlos, sem razão para esperar que pudessem ser atacadas, tendo os disparos sido efetuados sem prévia discussão, surpreendendo-as e dificultando-lhes as chances de defesa. O meio utilizado para cometer o crime gerou perigo comum, pois foram efetuados inúmeros disparos em via pública, expondo a risco número indeterminado de pessoas que ali se encontravam ou por lá passavam. FERNANDO concorreu para os crimes, pois, sabendo da intenção de eliminar as vítimas, bem como dei motivação, a elas anuiu, e, em un dade de desígnios, conduziu GABRIEL, MATHEUS e Leonel até o local, aguardou a execução do delito e tentou dar-lhes fuga. Entretanto, o seu veículo padeceu de mal funcionamento e foi abandonado em via pública, enquanto empreendiam fuga do local. WILLIAM e FERNANDO, repita-se, eram líderes de uma das facções de traficantes que disputavam o controle do tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo. Na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos, mesmo quando estes se encontram presos, como é o caso de WILLIAM. O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal, não pode fazer uso da via judicial para se sustentar, razão pela qual são estabelecidas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem. Observe-se que a própria motivação do delito diz respeito à existência de subordinação, pois executores e partícipe não tinham razão pessoal para eliminar as vítimas e não o teriam feito — ao menos não da forma como fizeram — caso não integrassem a associação de traficantes liderada por WILLIAM e FERNANDO. Por essa razão, WILLIAM concorreu para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas, considerando que os atos praticados pelos demais denunciados tinham o objetivo de assegurar a continuidade e a expansão da atívidade da facção, com a eliminação de rivais e consolidação do domínio na região. Com sua conduta, praticaram os denunciados os seguintes delitos: 1) GABRIEL, MATHEUS e FERNANDO, o tipificado no art. 121, §2°, I, III e IV, do Código Penal (por duas vezes); e 2) WILLIAM, o tipificado no art. 121, §2°, I, III e IV, c/c 29, do Código Penal (por duas vezes). Diante disso, requer-se, autuada e recebida esta, sejam citados para responder à acusação, prosseguindo-se o feito nos termos dos arts. 406 e ss. do Código de Processo Penal. Comprovada a imputação ora feita, sejam eles pronunciados e levados a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Sustenta a defesa, em síntese, a impossibilidade de subsunção de sua conduta à teoria do domínio do fato, ante a alegada ausência de nexo de causalidade e de comprovação do efetivo domínio da situação por parte do recorrente, pleiteando, por tal fundamento, a absolvição sumária com base no artigo 415, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, sustenta a carência probatória quanto à autoria delitiva, igualmente requerendo a absolvição sumária, com base no mesmo dispositivo legal, ou, não sendo este o entendimento, pleiteia a impronúncia, à luz do artigo 414 do Código de Processo Penal.

As alegações defensivas não merecem acolhimento.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

No caso concreto, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por laudos cadavéricos e demais documentos constantes dos autos, não havendo qualquer controvérsia a esse respeito.

Quanto à autoria, há, nos autos, elementos probatórios capazes de autorizar a manutenção da decisão de pronúncia.

É fato incontroverso que o recorrente Willian Machado Florêncio exercia, à época dos fatos, liderança sobre a facção criminosa que operava o tráfico de drogas no Bairro Divino Espírito Santo, ainda que recolhido ao sistema prisional.

Os depoimentos colhidos em juízo confirmam que o comando da facção se manteve, mesmo após sua prisão, mediante ordens transmitidas por bilhetes, cartas, e visitas de familiares e advogados.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento do Delegado Tarik Halabi Souki, responsável pelas investigações, o qual afirmou, em juízo, que:

“as vítimas e os acusados eram todos conhecidos por serem membros do narcotráfico do bairro Divino Espírito Santo. Que a vítima CARLOS MAGNO era o gerente do acusado WILLIAM, vulgo ‘GU’ e da ‘Boca da Padoca’. A vítima ANA CAROLINA vendia drogas no ponto da vítima CARLOS MAGNO, sendo que antigamente todos os pontos eram juntos e liderados pelo acusado WILLIAM, que ao ser preso, o acusado FERNANDO vulgo ‘SABUGUINHA’ ficou na liderança, por fora. Que juntavam todo o lucro e dividiam no final. Porém, com o passar do tempo a vítima CARLOS sugeriu a divisão dos pontos de tráfico e que cada um ficasse com o lucro. Com essa sugestão os acusados estranharam e acreditaram que seria uma possível traição por parte da vítima CARLOS, assim, antes que isso se espalhasse, decidiram executá-lo.”

Corrobora tal versão a Investigadora Izabel Christina Barcelos, a qual declarou em audiência que:

“foi responsável por grande parte das investigações, já conhecendo os acusados de casos anteriores. Das investigações constam imagens de indivíduos empurrando o carro, além de denúncias anônimas. No carro dos autores do crime, só foram encontradas as digitais do acusado FERNANDO SANTOS BAZILEU, vulgo ‘SABUGUINHA’. Que tiveram acesso às imagens da compra do veículo utilizado para o crime, realizada poucos dias antes do crime, sendo o acusado FERNANDO visto nas imagens. Que conseguiram localizar o antigo dono do carro, de nome RUBISON, que ao ser contactado reconheceu o acusado FERNANDO como sendo o comprador do veículo. Sobre a execução do crime disse que as vítimas estavam chegando em casa e os acusados estavam acampanados e quando as vítimas chegaram, os acusados efetuaram disparos contra elas. Que na fuga, o veículo dos acusados, no qual ficaram esperando, deu defeito, tendo eles se evadido a pé. Acredita, com base nas investigações, que a motivação do crime foi devido à disputa do tráfico, onde o grupo do tráfico das vítimas e dos acusados era um só, e que posteriormente racharam e brigaram pelo domínio. Que o acusado FERNANDO comandava o tráfico na época dos fatos a mando do acusado WILLIAM que se encontrava preso.”

Além disso, consta do Relatório Final do Inquérito Policial que
“as investigações confirmaram, ainda, que os mandantes foram WILLIAN GU e FERNANDO SABUGUINHA, pois, de dentro do presídio, WILLIAN GU emite ordens para que FERNANDO SABUGUINHA execute todos os crimes do grupo. Os relatos indicam que nenhum crime no bairro DIVINO ESPÍRITO SANTO acontece sem o consentimento dos líderes WILLIAN GU e FERNANDO SABUGUINHA.”

Tais elementos evidenciam, ao menos em sede de juízo de admissibilidade, a possibilidade de o recorrente ter, efetivamente, concorrido para a prática do crime, ainda que na qualidade de autor mediato, à luz da teoria do domínio do fato, amplamente aceita em nosso ordenamento jurídico, especialmente, no âmbito do crime organizado, onde líderes, mesmo presos, continuam a exercer controle sobre a prática de delitos por intermédio de subordinados.

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia não demanda certeza absoluta, mas apenas a presença de indícios robustos de autoria, devendo eventual dúvida ser resolvida, nesta fase processual, em favor da sociedade, conforme o princípio do
in dubio pro societate.

Assim, havendo, nos autos, elementos concretos que apontam para o envolvimento de Willian Machado Florêncio na liderança da facção criminosa e, por conseguinte, na determinação dos homicídios, não há que se falar, neste momento, em absolvição sumária, tampouco em impronúncia, devendo o feito ser submetido ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juiz natural competente, para examinar de forma exauriente a culpabilidade ou não do recorrente.

Diante de todas as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente William Machado Florêncio ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.